Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Wemerson John Cicero Vieira contra a decisão que, apreciando o pedido de antecipação da tutela recursal, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito do Agravado. O Agravante, em síntese, repisa os argumentos produzidos no Agravo de Instrumento acerca do cabimento das medidas executivas atípicas, pois empreendeu todas as diligências necessárias para localizar bens passíveis de penhora, pleiteando, assim, a reconsideração da decisão monocrática. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo Interno, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora